Tribunal: TCU
Processo: 011.072/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7014/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.072/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Itsue Sumi (XXX.034.969-XX); Daiane de Oliveira Lima (XXX.003.569-XX); David Mieres (XXX.945.799-XX); Ewerton Kopssch Rein (XXX.307.469-XX); Ivonel Bedim Gabre (XXX.778.699-XX); Juliane Aparecida de Melo (XXX.140.399-XX); Leoni de Oliveira (XXX.211.859-XX); Lucimara Barbosa (XXX.591.169-XX); Raquel Fatima Alves Bezerra Camargo (XXX.981.759-XX); Sirlei Marcia dos Santos Sthorc Souza (XXX.828.859-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.